Tribunal: STF
Processo: RE 97064
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-24
Data de publicação: 1982-09-24

Ementa:
-RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1. INDIO. RESPONSABILIDADE CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICIDIO. INDIO
EM VIAS DE INTEGRAÇÃO. LEI N. 6001, DE 1973, ARTS. 4., 10 E 56. O
INDIO PODE SER PROCESSADO, CRIMINALMENTE, ESTABELECENDO-SE, NO ART.
56, DA LEI N. 6001, DE 1973, ENTRETANTO, QUE A PENA DEVE SER
ATENUADA E NA SUA APLICAÇÃO O JUIZ ATENDERA, TAMBÉM, AO GRAU DE
INTEGRAÇÃO DO SILVICOLA. PELO SÓ FATO DE ENCONTRAR-SE EM VIAS DE
INTEGRAÇÃO, NÃO SE TORNA, ASSIM, O INDIO, CRIMINALMENTE,
INIMPUTAVEL. O ACÓRDÃO, DE OUTRA PARTE, EXAMINANDO OS FATOS E
PROVAS, NÃO RECONHECEU O ENQUADRAMENTO DO ACUSADO NO ART. 22, DO
CÓDIGO PENAL. SÚMULA 279.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.